Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736730-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA AGRAVADO: DEYSE MICHELLE ALVES LEANDRO D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: - comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses; - declaração de Imposto de Renda do ano-base 2024; - cópias dos extratos de conta corrente, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses. Após, abra-se vista à parte agravada para apresentar Contrarrazões ao recurso no prazo legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator